Tribunal: TJBA
Processo: 8071266-56.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071266-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE E DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. INTERESSES COLETIVOS AFETOS À INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador nos autos da ação civil pública nº 8180456-82.2023.8.05.0001, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia visando à declaração de inidoneidade da ré para o exercício da função de Conselheiro Tutelar e sua consequente destituição do cargo. O Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da mesma Comarca declinou de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar ação civil pública destinada a apurar a inidoneidade de Conselheiro Tutelar e sua destituição, por envolver a tutela de interesses coletivos relacionados à proteção da criança e do adolescente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Vara da Infância e Juventude detém competência expressa para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, nos termos do art. 148, IV, do ECA, e do art. 77, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 4. O exercício da função de Conselheiro Tutelar está diretamente vinculado à proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, de modo que a análise de sua idoneidade envolve interesse coletivo tutelado pelo ECA. 5. A Resolução do TJ/BA que restringiu a competência da Vara da Infância e Juventude não afasta a aplicação da norma especial do ECA, que prevalece sobre regras gerais de competência. 6. A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo decisões do TJ/BA e precedentes do STJ (Tema 1058), reconhece a competência da Vara da Infância e Juventude em ações relativas ao processo de escolha e à atuação de Conselheiros Tutelares, por estarem umbilicalmente ligadas à tutela dos direitos de crianças e adolescentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito de competência julgado procedente. Teses de julgamento: 1. Compete à Vara da Infância e Juventude processar e julgar ações civis públicas que envolvam a apuração da idoneidade e a destituição de Conselheiro Tutelar. 2. A vinculação funcional do Conselheiro Tutelar à proteção de crianças e adolescentes atrai a competência especializada prevista no ECA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8071266-56.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como suscitante, o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e, como suscitado, o juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito, para fixar a competência do juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador para julgar o processo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça